Tribunal: STF
Processo: AI 463181
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental.
Falta de peça. Certidão de publicação do acórdão recorrido.
    Ambas as Turmas desta corte firmaram o entendimento de que a
certidão de publicação do acórdão recorrido é peça essencial para a
verificação da tempestividade do recurso extraordinário inadmitido,
acarretando sua falta a aplicação da Súmula 288. (Nesse sentido, AI
316.441-AgR, rel. min. Ilmar Galvão, DJ 19.06.2001, e AI
408.910-AgR, rel. min. Ellen Gracie, DJ 10.10.2003.)
Agravo a que se nega provimento.